Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – INSUMO ALIMENTAR – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE – O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO PROVIDO.
1. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. Está, portanto, fora do âmbito de aplicabilidade do entendimento vinculante as causas que envolvam insumo/complemento alimentar, como no caso.
2. O insumo ou complemento alimentar, apesar de não se enquadrar como medicamento, é inegavelmente componente básico da Assistência Farmacêutica, conforme ressaltado na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020, elaborada pelo Ministério da Saúde, sendo, pois, abarcado pelas políticas em matéria de saúde pública
3. O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003428-63.2018.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Redatora Designada:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 333.955.609-10 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL. VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – INSUMO ALIMENTAR – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE – O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. Está, portanto, fora do âmbito de aplicabilidade do entendimento vinculante as causas que envolvam insumo/complemento alimentar, como no caso.

2. O insumo ou complemento alimentar, apesar de não se enquadrar como medicamento, é inegavelmente componente básico da Assistência Farmacêutica, conforme ressaltado na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020, elaborada pelo Ministério da Saúde, sendo, pois, abarcado pelas políticas em matéria de saúde pública.

3. O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação no 1003428-63.2018.8.11.0000, que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Aduz o Agravante, que não ocorreu modificação no estado de fato ou de direito em apreciação no recurso que justificasse a decisão que negou provimento ao instrumento, devendo ser anulada, por flagrante violação ao disposto no art. 505, do CPC.

Ressalta que a decisão usurpou a competência, na medida que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada e não inclui súmula, ou acórdão de julgamento de repetitivo, bem como, não identifica e nem demonstra em que ponto o caso sob julgamento contraria os fundamentos da decisão vinculante, não preenchendo o estabelecido pelo art. 489, §1o, V, do CPC.

Requer ao final, a retratação da decisão no sentido de anular a decisão agravada e determinar o regular trâmite dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 129362669).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos da Silva, em face de decisão unipessoal proferida, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, de consequência, prejudicado o Agravo interno.

Consta dos autos, que o Agravante em virtude de seu quadro clínico, a médica especialista LÍLIAN CURVELO prescreveu o uso dos medicamentos FUROSEMIDA 40MG, ESPIRONOLACTONA 100MG, LACTULOSE, HEPA MERZ, BENEVA 300MG e NUTRI ENTERAL 1.5, conforme prescrição na folha 13.

O Juízo singular em sede liminar indeferiu o pedido de que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para compelir o ente estatal a fornecer o medicamento Nutri Enteral 1.5.

Dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, que em razão do valor da causa, declinei para Turma Recursal, contudo, retornou a este Sodalício em face de interposição de Agravo de Interno.

Assim, o recurso foi recebido e devidamente processo, oportunidade que neguei PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão de primeiro grau inalterada e PREJUDICADO o Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

[...]Consta dos autos, que o Agravante é hipossuficiente, idoso e faz uso do medicamento, conforme prescrição da médica assistente Dra. Lilian Curvelo (CRM/SP 78526).

A questão foi submetida ao parecer do NAT, o qual conclui que “o suplemento Nutri Enteral 1.5 é ALIMENTO, e o atendimento do SUS se destina ao fornecimento de procedimentos médicos e medicamentos, não se enquadram nas portarias para tratamento pelo SUS.” (id 1891635).

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO SUPLEMENTO ALIMENTAR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito. Indispensável, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo SUS.(N.U 0002261-83.2017.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

O insumo requerido não se enquadra no campo de atuação do SUS, porque não constitui medicamento e nem produto de saúde, previsto no art. 6o, da Lei no 8.080/90, salvo se estiverem associadas como produto acessório ao tratamento do paciente, o que em in casu não restou evidenciado. Nesse sentido: (ARE 1226326 Agr., Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020).

Os produtos de saúde contemplados pelo SUS abrangem os medicamentos e procedimentos de saúde, órteses e próteses, além dos chamados nutracêuticos, estes que são os suplementos alimentares que dependem de acompanhamento médico.

Assim, por não se tratar de medicamento, mas de alimento está afeto à esfera da Assistência Social, não se enquadrando em situação que impõe ao Município o seu fornecimento gratuito.

Admitir o contrário, o Município seria obrigado a fornecer outros insumos, onerando, injustificada e ilegalmente, os cofres públicos, a ser destinada a outros medicamentos excepcionalmente necessários.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão de primeiro grau inalterada, e JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC.[...]

Irresignado com a decisão unipessoal, insurge o Agravante sustentando “que não ocorreu modificação no estado de fato ou de direito em apreciação no recurso que justificasse a segunda decisão monocrática; esta deve ser anulada porque foi proferida em flagrante violação ao disposto no art. 505 do CPC.”

Sustenta ainda, que “além de usurpar a competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, percebe-se que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada na medida em que não indica a súmula, o acórdão em julgamento de recurso repetitivo, o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência utilizado como paradigma, nem fez a subsunção do caso ao paradigma”.

Inicialmente, insta salientar que a decisão beira violação ao princípio da dialeticidade, já que a parte recorrente, no presente recurso de agravo de interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, contudo, a fim de evitar futura alegação de nulidade do julgamento, passo a aprecia-lo.

Para a concessão de medicamento/suplementação faz-se necessária a confluência de três requisitos, quais sejam: a hipossuficiência financeira do requerente; a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento/suplementação e da comprovada ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS para o tratamento da moléstia; e, por fim, a existência de registro na ANVISA do medicamento. (STJ - Recurso Especial n. 1.657.156/RJ - Rel. Min. Benedito Gonçalves - DJe de 04.05.2018).

No caso em apreço, a questão foi submetida ao parecer do NAT, o qual conclui que “o suplemento Nutri Enteral 1.5 é ALIMENTO e o atendimento do SUS se destina ao fornecimento de procedimentos médicos e medicamentos, não se enquadram nas portarias para tratamento pelo SUS.” (id 1891635).

Além de ser considerado alimento, não restou demonstrado à imprescindibilidade do suplemento Nutri Enteral 1.5.

É voz corrente na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, sobretudo do STF, que “insumo requerido não se enquadra no campo de atuação do SUS, porque não constitui medicamento e nem produto de saúde, previsto no art. 6o, da Lei no 8.080/90, salvo se estiverem associadas como produto acessório ao tratamento do paciente, o que em in casu não restou evidenciado”.(ARE 1226326 Agr., Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020).

Entendimento, seguido por está c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO
LEITE DE VACA
– PESSOA HIPOSSUFICIENTE – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO SUPLEMENTO ALIMENTAR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito. Indispensável, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo SUS
.(N.U 0002261-83.2017.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

Quanto à alegação de usurpação da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por não ter submetido ao Colegiado, resta prejudicado, posto que o STJ entende que o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.

Desse modo, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante, não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a decisão proferida, razão pela qual, ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE JUNHO DE 2022 (SESSÃO VIRTUAL):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara

Conforme relatado pela Eminente Relatora,
in verbis
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação no 1003428-63.2018.8.11.0000, que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Aduz o Agravante, que não ocorreu modificação no estado de fato ou de direito em apreciação no recurso que justificasse a decisão que negou provimento ao instrumento, devendo ser anulada, por flagrante violação ao disposto no art. 505, do CPC.

Ressalta que a decisão usurpou a competência, na medida que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada e não inclui súmula, ou acórdão de julgamento de repetitivo, bem como, não identifica e nem demonstra em que ponto o caso sob julgamento contraria os fundamentos da decisão vinculante, não preenchendo o estabelecido pelo art. 489, §1o, V, do CPC.

Requer ao final, a retratação da decisão no sentido de anular a decisão agravada e determinar o regular trâmite dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 129362669).

É o relatório.

A Eminente Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, proferiu voto
NEGANDO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, aduzindo que o Agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a decisão proferida.

Peço vênia à Eminente Relatora, pois entendo que é o caso de DAR PROVIMENTO ao recurso.

Explico melhor.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em face de decisão monocrática proferida pela Relatora, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, a qual indeferiu pedido liminar de efeito ativo, nos seguintes termos:

(...)

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da
medida pleiteada, especialmente no que tange ao
perigo de ocorrer dano irreparável
, uma vez que a luz do parecer do NAT, “o suplemento Nutri enteral 1,5 é alimento e o atendimento do SUS se destina ao fornecimento de procedimentos médicos, não se enquadram nas portarias para tratamento pelo SUS
”.

(...) (id. no 2090068)

Em síntese, o Agravante pretende, com o Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, a reforma de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 3145-58.2017.811.0108, interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida na inicial para fornecer os medicamentos Espironolactona 100 mg, Furosemida 40 mg e Lactulose, na forma postulada, e indeferiu o requerimento em relação ao insumo NUTRI ENTERAL 1.5, por não entender preenchidos os requisitos necessários para a autorização de disponibilização.

A decisão de 1a instância que motivou o Agravo de Instrumento, na parte que indeferiu o pedido de dispensação do insumo alimentar NUTRI ENTERAL 1.5, entendeu não preenchidos os requisitos necessários para o fornecimento de remédio não incorporado em atos normativos dos SUS, vide id. no 1891632a 1891667.

Ocorre que, a tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1657156/RJ, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, eis que restou consignado que
o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata
exclusivamente do fornecimento de medicamento
,
previsto no inciso I do art. 19-M. M.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE –
O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA –– OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema no 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M. Está, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, assim, o tema em discussão não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar
.

3. Fere o princípio da razoabilidade a determinação para o fornecimento de insumo com marca determinada, quando há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, pois, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

(TJMT, AC: 00035203420168110063 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16-12-19, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19-12-19) [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA No 793 DO STF –
INAPLICABILIDADE DO TEMA No 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES
– APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.
2 – No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema no 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar.

(TJMT, N.U 1017151-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2021, publicado no DJE 12-4-21) [Destaquei]

Destaco que, o
insumo ou complemento alimentar
, apesar de não se enquadrar como medicamento, é inegavelmente componente básico da Assistência Farmacêutica, constituído por relação de medicamentos e de insumos voltadas aos principais problemas de saúde pública e programas da Atenção Primária, tal como ressaltado na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020, elaborada pelo Ministério da Saúde, sendo, pois, abarcado pelas políticas em matéria de saúde pública.

A propósito, transcrevo trecho da RENAME, a seguir:

(...)

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf) destina-se à garantia do acesso a medicamentos (Anexo II) e insumos (Anexo IV) para controle de doenças e agravos específicos com potencial impacto endêmico, muitas vezes relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza.

O financiamento desse componente é destinado à aquisição de medicamentos e insumos relacionados em programas estratégicos de saúde do SUS, para o atendimento de pessoas acometidas por tuberculose, hanseníase, malária, leishmanioses, doença de Chagas, cólera, esquistossomose, filariose, meningite, tracoma, micoses sistêmicas, bem como outras doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza. Também são garantidos antivirais para o combate à influenza, antirretrovirais para tratamento de pessoas vivendo com HIV/aids, hemoderivados e pró-coagulantes para pessoas com doenças hematológicas, vacinas, soros e imunoglobulinas, além de medicamentos e
insumos destinados ao combate do tabagismo e ao programa de alimentação e nutrição
.

O Ministério da Saúde adquire e distribui esses itens aos estados e ao Distrito Federal, cabendo a esses o recebimento, o armazenamento e a distribuição aos municípios
.

(...) (pág. 30) [Destaquei]

Inclusive, destaco que a incorporação ao sistema público de saúde de insumos alimentares já foi recomendada por meio da Portaria no 67/208, do Ministério da Saúde, a sedimentar que as discussões em matéria de saúde abrangem também aquelas relacionadas à disfunção/necessidade nutricional.

Por outro lado, tenho que o poder público só pode ser obrigado a disponibilizar determinado insumo alimentar quando há nos autos documento médico que indique a real necessidade de dispensação deste, tendo em vista o quadro de saúde do paciente, o que verifico presente, no presente caso, em análise perfunctória (id. no 1891625 – pág. 1), suficiente para a reforma da decisão recorrida, sendo incontroversa a hipossuficiência econômica do paciente aposentado (id. no 1891623 – pág. 1/2).

Assim, a necessidade do insumo alimentar do Agravante está devidamente comprovada, porém, ressalto que, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7-11-17, publicado no DJE 21-11-17). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR INTEGRA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 106 DO STJ – NÃO SE APLICA O TEMA No 106 NOS CASOS RELATIVOS A DISPENSAÇÃO, PELOS ENTES PÚBLICOS, DE INSUMO ALIMENTAR – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO INSUMO ALIMENTAR VINDICADO – PARECER NÃO VINCULANTE DO NAT – RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DEVE PREVALECER – FORNECIMENTO PELO PRINCÍPIO ATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, eis que restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento.

2 - Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelo Agravado, do insumo alimentar pleiteado pelo Agravante na inicial, vez que esta anexou aos autos declaração médica relatando que este possui alergia alimentar, necessitando de fórmula elementar infantil.

3 - Não se reputa vinculante o prévio parecer do NAT, devendo prevalecer o relatório médico circunstanciado confeccionado por profissional em atendimento do paciente.

4 - Apesar da necessidade de o insumo alimentar estar devidamente comprovada, merece reconsideração a liminar no ponto em que determinou o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NEOCATE LCP 400g),
pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

5 - Outrossim, ressalto que, a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade.

6 - Ainda, considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a determinação do Agravado à disponibilização de todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

(TJMT, N.U 1009709-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13-6-22, Publicado no DJE 23-6-22) [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-11-18, Publicado no DJE 13-11-18)

[Destaquei].

Pelo exposto, entendo que a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante merece reparo, a revelar que assiste razão ao Agravante, no presente Agravo Interno.

Com essas considerações,
peço vênia à digna Relatora, para DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e, por conseguinte, deferir o pedido liminar de efeito ativo ao Agravo de Instrumento no 1003428-63.2018.8.11.0000.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE JULHO DE 2022:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL DEU PROVIMENTO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRCIO VIDAL). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 11.07.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2a VOGAL)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Luiz Carlos da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pela Eminente Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao Recurso de Agravo Instrumento, para o fim de manter o
decisum
prolatado pelo Magistrado singular, que indeferiu o pedido de fornecimento do suplemento alimentar Nutri Enteral 1.5, por não constar da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), o que demandaria a comprovação da sua imprescindibilidade.

A parte Agravante sustenta que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, ao argumento de que o produto vindicado é afeto à esfera da Assistência Social, não se enquadrando em situação que impõe ao ente público o seu fornecimento gratuito, ingressou no mérito da ação de base, decidindo fora das hipóteses autorizadas e delimitadas pelo art. 932, inciso IV, do CPC.

Defende que a decisão recorrida, carece de fundamentação adequada, porque não há indicação, em súmula ou acórdão em julgamento de recurso repetitivo, e nem entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, utilizado como paradigma.

Em seu voto, a D. Relatora negou provimento ao Recurso, conforme o trecho a seguir transcrito:

Os produtos de saúde contemplados pelo SUS abrangem os medicamentos e procedimentos de saúde, órteses e próteses, além dos chamados nutracêuticos, estes que são os suplementos alimentares que dependem de acompanhamento médico.

Assim, por não se tratar de medicamento, mas de alimento está afeto à esfera da Assistência Social, não se enquadrando em situação que impõe ao Município o seu fornecimento gratuito.

Admitir o contrário, o Município seria obrigado a fornecer outros insumos, onerando, injustificada e ilegalmente, os cofres públicos, a ser destinada a outros medicamentos excepcionalmente necessários.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão de primeiro grau inalterada, e JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

A Douta 1
a
Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista e, após, deu provimento ao Recurso.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que a médica, Dra. Lilian A. Curvelo, CRM/SP 78.526, indicou, dentre outros medicamentos, o suplemento alimentar Nutri Enteral 1.5, em favor do paciente Luiz Carlos da Silva, ora Agravante.

O Magistrado singular, indeferiu o pedido, porque o Nutri Enteral 1.5, não consta da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), o que demandaria a comprovação da sua imprescindibilidade.

Na análise acurada dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a decisão está em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, de modo que o provimento do recurso é medida impositiva, em face da presença de elementos caracterizadores de que o paciente necessita dos insumos vindicados.

No caso em apreço, em que pese ao parecer do NAT (id. 1891635 - pág. 1) tenha concluído que o suplemento alimentar vindicado, seja alimento e, por isso, não se enquadra nas portarias do SUS, que se destina somente a procedimentos médicos e medicamentos, verifico que os insumos dessa natureza, encontram-se previstos na Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso – RESME – edição 2020
[1]
.

Denota-se que, além de o profissional ter indicado o uso do aludido suplemento alimentar, sua dispensação está prevista pelo próprio Estado de Mato Grosso, o que permite concluir que existem, nos autos, evidências, quanto à necessidade do paciente, e ao dever de seu fornecimento pelo ente público.

Sabe-se que a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS –, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências, para a garantia da vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

Nesse sentido, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica, por parte do Estado, é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, em seu art. 196, que

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, negar o insumo necessário e indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Ressalte-se que a responsabilidade do ente público em prover a dispensação do suplemento, em favor da parte Agravante, decorre diretamente dos supracitados dispositivos, constitucionais e legais, já que foi prescrito pela médica que o acompanha, que entendeu pela necessidade do paciente quanto ao uso do alusivo insumo, o que, por certo, impactará, sobremaneira na melhora da sua saúde.

Com relação aos requisitos fixados, por meio do Tema 106 do STJ, sabe-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou-os para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de
remédios fora da lista do SUS
.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Como se vê da tese fixada naquele julgamento, os requisitos são exigíveis, quando se tratar de medicamento não incorporado ao SUS, e o presente caso refere-se a suplemento nutricional, o que permite concluir que tais exigências,
in casu
, não podem ser aplicadas.

A propósito, confira a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES – APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal. 2 – No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar. (N.U 1017151-81.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

Além disso, conforme dito alhures, a dispensação de suplementos nutricionais está prevista pelo próprio estado, porque consta na Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso – RESME –, ou seja, pelo SUS, sendo esta mais uma razão pela qual não vislumbro a necessidade de preenchimento de tais requisitos.

Assim, considerando que o fornecimento está previsto pela própria Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, não vislumbro a necessidade de enquadrar tal providência como assistência social.

Forte nessas razões, pedindo vênia à Douta Relatora, acompanho a Vogal, na íntegra, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de determinar à parte Agravada, que disponibilize o suplemento pretendido, em favor da parte Agravante.

É como voto.

[1]

http://www.saude.mt.gov.br/saf/arquivos/629/resme
; acesso em 10/07/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022